Tribunal: CARF
Processo: 10830.012380/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, no ano-calendário objeto do lançamento, por documentação hábil e idônea.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIRF. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual (DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012380/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.750 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO HENRIQUE VALIATI DA ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias, no ano-calendário objeto do lançamento, por
documentação hábil e idônea.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIRF. LEGALIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual
(DAA).
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012380/2010-96
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
16, em 16/08/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2008, ano-calendário 2007, na qual foi apurado imposto suplementar sujeito à multa de
ofício, no valor de R$ 13.873,03; imposto de renda sujeito à multa de mora, no valor de
R$ 117,02; além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 11/19), em
virtude de o contribuinte não ter atendido à intimação da fiscalização para comprovar os
valores informados na declaração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – Omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 42.815,391, recebidos pelo titular, da fonte
pagadora: IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA. Na
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.067,51.
· Dedução Indevida de Previdência Oficial – Em decorrência do não atendimento de
intimação, foi glosado o valor de R$ 7.632,00, deduzido indevidamente a título de
Contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Por falta de
atendimento à intimação, foi glosado o valor de R$ 9.184,53 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, correspondente à
diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular, pela fonte pagadora IBM
BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA.
Cientificado do lançamento, contribuinte impugnou parcialmente a exigência em
09/09/2010, por intermédio do instrumento de fl. 03. O impugnante concordou com a
omissão de rendimentos, apresentando comprovantes para as demais infrações.
Considerando que a notificação de lançamento fora emitida sem que o contribuinte
houvesse atendido à intimação prévia da fiscalização, o processo retornou para a malha
fiscal, a fim de serem analisadas as razões apresentadas na impugnação, conforme
orientação constante da Instrução Normativa SRF no 1.061, de 2010.
A análise dos documentos apresentados na impugnação resultou na retificação da
notificação de lançamento, com redução do valor do imposto suplementar de R$
13.990,05 para R$ 13.639,85, conforme fundamentação constante do termo
circunstanciado de fl. 35/38.
Foi restabelecida parcialmente a dedução de contribuição à previdência oficial, no
valor de R$ 1.273,48, referente aos rendimentos recebidos de IBM BRASIL (CNPJ
0001-56). A glosa da compensação indevida do imposto de renda na fonte foi mantida.
O sujeito passivo foi notificado do termo circunstanciado e do despacho decisório em
20/11/2013 (fl.40/42), por via postal, com reabertura de prazo para apresentar
impugnação. Entretanto, não houve manifestação por parte do interessado.
A parcela não impugnada do crédito tributário, no valor de R$ 2.210,92, não foi
transferida para outro processo, a fim de dar prosseguimento a sua cobrança, conforme
motivos registrados no despacho de fl.22.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na impugnação,
tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem direito à recurso na esfera
administrativa.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto no ajuste anual, poderão ser deduzidas
as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. A dedução, entretanto, sujeita-se à comprovação da despesa, a juízo da
autoridade fiscal.
IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO.
O imposto retido na fonte somente pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

Cientificado da decisão em 18/09/2014 (fls. 61/62), o contribuinte por procurador
habilitado interpôs, em 15/10/2014, recurso voluntário (fls. 64/71), alegando, em apertada
síntese, que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% viola os princípios constitucionais
da proporcionalidade e do não confisco, devendo assim ser excluída ou reduzida ao percentual de
20%. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que o imposto suplementar lançado
já foi recolhido quando do recebimento dos rendimentos junto a fonte pagadora e a autuação
impõe novo recolhimento sobre o mesmo fato gerador, incorrendo em dupla tributação, vedada
pelo ordenamento jurídico, não sendo razoável a cobrança realizada. Cita jurisprudência do
CARF. Quanto às deduções indevidas de previdência oficial e IRRF, alega ser de
responsabilidade fonte pagadora promover tais retenções e recolhimentos, sendo ela e não o
contribuinte quem deve responder pela obrigação tributária de sua competência. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Protesta em provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/83.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas como preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das glosas da contribuição para a previdência oficial e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a glosa da dedução indevida de contribuições à previdência
oficial, no valor de R$ 7.632,00, e da compensação indevida o IRRF, no valor de R$ 9.184,53,
decorrente do processamento da DAA/2008, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento das glosas operadas, bem como pelo
afastamento ou redução da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 52/56), e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 16/22) e no termo circunstanciado que revisou o lançamento (fls.
35/38), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e deduções declaradas, quando exigida e
não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, sem comprovar, como lhe competia, por
documentação hábil e consistente eventual retenção do IR Fonte e dos recolhimentos das
contribuições à previdência oficial declaradas no ano-calendário de 2007, situação que poderia
ter sido elidida com os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras IBM Brasil
(CNPJ final 0062-78) e Procwork Professional Services do Brasil, ou ainda com a apresentação
dos contracheques demonstrando os aludidos descontos realizados, mesmo que apresentados
neste momento processual – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 55/56),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Da dedução indevida de previdência oficial e da compensação indevida de imposto
de renda na fonte
De acordo com disposto no art. 74, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), na determinação da
base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios (base legal art. 4o, inciso IV, da Lei no 9.250, de 1995).
O art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda também autoriza que se
deduza do imposto devido o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (base legal o art.12, inciso V, Lei 9.250, de 1995).
O imposto retido na fonte, entretanto, somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (base legal o art. 55 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985).
No caso concreto, a impugnação veio acompanhada de apenas um comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte (informe de rendimentos)
para o ano-calendário 2007, emitido por IBM BRASIL – Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda., no CNPJ da matriz (final 0001-56), no qual foram informados:
rendimentos tributáveis de R$ 42.815,39; contribuição para o INSS de R$ 1.273,48;
e IRRF de R$ 9.067,51 (fl.11).
Além de confirmados pelo informe de rendimentos apresentados pela impugnante, esses
valores também se encontram declarados em Dirf pela fonte pagadora, tendo sido
devidamente considerados na apuração do imposto devido, no lançamento de
ofício. O imposto retido na fonte foi computado como IRRF sobre rendimentos
omitidos; a contribuição à previdência oficial foi restabelecida na revisão de ofício,
à vista do documento apresentado.
Ressalva-se que, em sua declaração, o contribuinte informou rendimentos tributáveis
recebidos de IBM BRASIL – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., no CNPJ da filial 62
(final 0062-78), no valor de R$ 44.274,25, com imposto retido na fonte de R$ 9.184,53
e previdência oficial de R$ 3.816,00.
Não obstante, os rendimentos e as despesas informadas na declaração não foram
confirmados por Dirf emitida pela fonte pagadora nem por comprovantes
apresentados na impugnação, pelo que, no lançamento de ofício, foi mantida a
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

glosa da compensação do IRRF e da dedução da contribuição à previdência oficial,
pleiteados ambos pelo contribuinte no ajuste anual.
Assim, não há reparo a se fazer no lançamento, após a revisão procedido pelo termo
circunstanciado de fl.39/42
Logo, à mingua de comprovação efetiva por meio de documentação idônea –
restando assim configurada a inocorrência de retenção do IR Fonte no ano de 2007 pela IBM
Brasil (CNPJ 0062-78) e das contribuições previdenciárias em relação à mesma fonte e à
Procwork Professional Services do Brasil declaradas – e constatando a regularidade da ação
fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e reconheço a subsistência do crédito
tributário revisado exigido.
Quanto à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
No que se refere a suposta natureza confiscatória da multa aplicada, inclusive
violando princípios constitucionais conforme aventado, nada a prover. Como é sabido, este
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, cuja
matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Vale relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, que tange ao pedido de dilação probatória, não vislumbro a necessidade
de sua eventual realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação às matérias autuadas. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.750 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012380/2010-96

Fl. 94
DF CARF MF
Original